Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723989-81.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELZI BARBOSA MAGALHAES MARQUES, SALVADOR MARQUES DA SILVA RECORRIDO: FABIO DO NASCIMENTO SILVA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 38275091. I. Brasília, 16 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito